Tribunal: STF
Processo: Rcl 56695
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  LOCALIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. LEI N. 700/2003 DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR. INCIDÊNCIA AFASTADA COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA SEGUNDA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA. ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 NÃO CONFIGURADO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.